Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000269-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DISTRIBUIÇÃO EM SEDE PLANTÃO JUDICIÁRIO –

OBSERVÂNCIA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO N.
71/2009 DO CNJ –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – REJEIÇÃO – IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE COBRANÇA DE PEDÁGIO – ISENÇÃO DE MUNICÍPES MORADORES, PROPRIETÁRIOS E TRABALHADORES – INDÍCIOS SUBSTANCIAIS DE QUE AS EXIGÊNCIAS DE CADASTRAMENTO E ISENÇÃO FIXADAS UNILATERALMENTE PELO ESTADO, EXTRAPOLAM OS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACORDO QUE ESTIPULAVA A COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO, DE PROPRIEDADE E DE LABOR POR QUALQUER MEIO DE PROVA DA QUALIDADE DE ISENTO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA RESPECTIVA ISENÇÃO À DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS REQUISITOS – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER AS EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PARA AFASTAMENTO DE DETERMINAÇÕES ESTRANHAS AO ACORDO EXTRAJUDICIAL –

EXCLUSÃO DAS ASTREINTES – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
. Enquadrando-se o
caso nas hipóteses previstas no art.
1o da Resolução no 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural.

2.

É cediço que o poder executivo pode e deve criar regulamentos a fim de viabilizar a isenção em pedágio de rodovias públicas aos moradores da localidade; contudo, não se pode admitir que a regulamentação estabeleça termos demasiadamente estritos, que cheguem a inviabilizar o exercício do direito legalmente constituído, em cujos casos o Judiciário deverá adotar uma postura de ‘deferência administrativa’ somente quando as restrições sejam razoáveis, proporcionais e adequadas.

3. Diante da comprovação da imposição de algumas exigências contrárias ao t
ítulo executivo extrajudicial, que não atrelou a respectiva isenção de pedágio à demonstração de outros requisitos além da comprovação de domicílio, de propriedade e de labor,
qualquer meio de prova da qualidade de isento, deve servir
; porquanto a questão a
brange a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.) sem a cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho
.

4. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo Plantonista do Recesso Forense da Comarca de Alta Floresta/MT
, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e de Não Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1006566-46.2020.8.11.0007 - Cód. 1205833, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de

Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S/A
e do
Estado de Mato Grosso
, deferiu em parte a liminar para determinar o cumprimento das
obrigações assumidas em acordo extrajudicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até que todos os procedimentos, documentos e exigências para a obtenção da isenção do pedágio (P3) sejam acordados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de nova avaliação, após decorrido o prazo.

As obrigações consistem em:

1. Isentar do pagamento de pedágio a todos os veículos (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos), que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia, bem como, isente um veículo do proprietário de áreas dentro deste limite que não residem na própria área, mas que residam dentro do Município de Alta Floresta, em especial, das seguintes pessoas, cuja documentação probatória da qualidade de isento foi ratificada pelo Município de Alta Floresta: Luiz Paulo Araújo de Oliveira, Greison Fernando de Jesus, Alessandro Aparecido de Jesus, Cibila Bruna José, Abilio Lasta, Jose Noel Barbosa Macedo, Roberto Bonfim do Nascimento, Gideão Schelles, Marcos Ramos Delarincy, Hipolito Grade, Nelson Araujo da Silva, Leonildo Justen

2. deixem de cobrar o pedágio de todos os requerentes à isenção protocolados no mutirão realizado em Alta Floresta-MT, até que se finalize a análise documental, em Especial, das seguintes pessoas: Joaquim Bispo, Alaide Alves da Silva, Manoel Ferreira da Fonseca, Andre Ferreira Guimaraes, Enoch Joaquim de Araujo, Francisco de Assis Silva, Luiza Alves Pereira Daniel, Paulo Dias Moreira, Saulo Schelles, Genilda Aparecida de Oliveira, Sérgio Roque Marchioro, Suzana de Amorim, Adão José Cordeiro, Tatiane S. P. Jesus, José Gabriel Carrasco Lopes, Ueliton G. J. Cruz, José de Andrade, Maria Idalina Assunção, Antonio dos Santos, José Carlos Alves falcão, Celcino Francisco da Silva, Francisco A. Oliveira, Sergio Fernandes, Ivanilda de T. Ramalho Jardim, Pedro F. De Oliveira Sobrinho, José Vieira do Prado, Vicente Firmino da Silveira, José Carlos de Jesus Silveira, Otilio Vicenti, Zilda da Silva de Aguiar, Marcelo Sutilo de Queiroz, Zacarias dos Santos, Andressa Abu Ali Corrente, Clodoaldo C. Da Silva, Devanir Matias, Cenildo Valentim dos Santos, Irineu Lisemberg, Lourenço Lourival de Archanjo, Alice Benetti / Zumar Benetti, Valdir Vicente Trevisan, Manoel Vieira, Junior Cézar Novakoski, José Novakiski, José Walter Oliveira da Rosa, Anotnio Novakoski, Vilma Dreche, Aldo Dias de Amorim, Maria Dalva Felix daSilva, Valdir Arantes do Prado, Alaide Duarte Pereira, João Alves de Moraes, Gesoel Aparecido da Conceição, Flávio Aparecida Soares, Leandra Fernandes Rampazo, Edson A. Silveira, Edvardo Luiz Medeiros, Jayme Cardoso, Silvestre Eising, Claudinei Izidoro da Silva, Evaldir Bublitz, Nilsa Eising da Silva, Joao Peixoto, Melâni Bialeski, Marciel De Carli, Leandro Meurer, Alcides Massami Yoshida, Luiz Pinheiro dos Santos, Lauri José Bernardo, Izolde Meurer, Maria de Lourdes Campestrine, Valderlei Cardoso, Venancio Gomes da Costa, Marcos Roberto Leite, Sofia Vieira dos Santos, Sebastião Felix Sardinha, Flavio S. Sardinha, Domingos Felix Sardinha, Adrelucia Lima de Oliveira, Mario Divanio Lima Borges, Waldemar Betoni, Sebastião Felix Sardinha, Angelica H. Liidhre, Antonio Jose Tavares da Luz, Domicio De Carli, Ricardo terres De Carli, Maria Ines Padilha Terres, Alcides De Carli, Clades Zimmermann, Darcy Winter, Ivete Aparecida da Silva, Ricardo Yukio Yamashita, Antonio Massão Yamashita, Crisciely Fazolo Luiz, Ana Maria Ines de Oliveira, Antonio Num. 46608310 - Pág. 9 Gomes da Silva, Roberto Fortuna de Araujo, Thais Vieira da Silva, Benedito Pereira, Marcia Alves Gomes Ribeiro, Célio Aparecido de Oliveira, José Rosa da Silva, José Batista da Silva Netto, Carlino Moreira da Silva, Elvino Kemmerich, Emelino Jose Ribeiro, Fabiane De Carli, Ronel Machado de Oliveira, Benedito Lourenço de Oliveira, Florencio Gonçalves, Joao Aparecido de Jesus, Jose Firmino Ferreira Irmão, Jose Fernandes, Rodrigo Canuto, Alvaro Sedda Celante, Benedito Filisbino dos Santos, Gardene dos Santos Lacerda, Maria Dalva F. Da Silva, Waldemar Betoni, cuja documentação segue em anexo à inicial.

3. considerando que as burocracias impostas pelos executados não foram previstas no acordo e, portanto, não podem ser exigidas de forma desmedida e injustificadamente, REAVALIEM TODOS OS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS, observando os seguintes critérios:

3.1 – ABSTENHAM-SE de exigir documentos autenticados em cartório, tendo em vista que qualquer servidor público, incluindo servidor da SINFRA, poderá conferir a autenticidade dos documentos;

3.2 – ABSTENHAM-SE de exigir a renovação do cadastro para isenção em prazo inferior a 01 (um) ano, tendo em vista que foi exigido prazo de 30 dias para empregado e 180 dias para proprietário, onerando o beneficiário, pois qualquer alteração pode ser comunicada imediatamente;

3.3 - PERMITAM a passagem de TODOS os veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo;

3.4 - NÃO LIMITEM o número de moradores residentes isentos por propriedade rural, uma vez que a limitação é tão somente para o proprietário não residente;

3.5 - NÃO LIMITEM o número de veículo por beneficiário, uma vez que impede que o isento opte por se deslocar com outro veículo da propriedade;

3.6 - NÃO VINCULE o cadastramento do veículo a ser isento, ao pagamento de taxas, impostos e afins do veículo, para, por se tratarem de matérias distintas;

3.7 - ADMITAM qualquer meio de prova da condição de morador, proprietário ou trabalhador permanente, tais como:

a) Morador: qualquer comprovante ou declaração de residência;

b) Proprietário: qualquer documento de posse ou propriedade;

c) Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal;

d) Veículos: documento de propriedade ou de posse, incluindo declaração de uso, contratos de arrendamento, de aluguel, etc.

4. Até que se finalizem as revisões destes requerimentos indeferidos, DEIXEM de cobrar o pedágio de todos os requerentes com processos indeferidos, até que se finalize a reanálise documental segundo os critérios acima elencados, em especial, das seguintes pessoas: André da Silva Oliveira, Sidiomar Macedo Reis, Ronaldo Teofilo dos Santos, Valdecir Bublitz, Josias Paulino, Jairo Trevisan Dalben, Wanderson S. Natio, Valdir Arantes do Prado, Wilson Bulbitz, Edinaldo Rampazo, Wanderley Luiz, Alcidio Luiz, Derlindo Pedro Santana, Valdir Bragatti, Valdecy da Silva, Lucas da Silva Bueno, José Prado Leme ,Altamir Lidoino, Carlos Alberto Pereira Bueno, José Carlos Constantino, José Geraldo de Souza, Marcio Aparecido Delarincy, Creuza Fernandes, Patrick A. Aragon, Angelo Vieira, Algacir de Oliveira, Antonio Rodriguesdos Santos, Marcos Aurelio Soares Santos, Mauro Fracaro, Cleuber Geraldo Guilherme, Gilberto Wagner Horing, Gilberto Wagner Horing, Manoel Davi dos Santos, Neulir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, Neiluir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, José Francisco Ferreira Lopes, Maria Cândido, Antonio Reginaldo A. Reis, João Marques Cardoso, Isac Vicente Correia, Valmir Ribeiro da Silva, Moacir Ribeiro da Silva, Vilson Borges da Rosa, Francisco Tarcisio Eloy Tavares, Claudio Rodrigo Palavro, Simone Dieckmann, Lazaro Martins, Sergio de Paula Gomes, Arnobio da Silva Torres, Osvaldo Antunes de Souza, Jefferson R.de Paula, Edmilson Gonçalves de Araujo, Idevaldo Paulo Dias, José Roque dos Santos, Rosana Lucineide Frazollo, Ricardo Carlos Fazollo, Servino Fazollo, Antonio Carlos Fazollo, Gilson Alves Martins, Jailson Carlos Farias Pereira, João Soares, Antonio Alves dos Santos, José Ferreira de Carvalho, Augusto Osviani, Laurêncio Ferreira Carvalho, Arnaldo Pereira Filho, Nilse De Carli, Jonas Alves da Silva, Julio Takeshi Nishimuta.

Deixo de determinar o cancelamento das multas por evasão de pedágio aplicadas aos beneficiários isentos, por entender que o pedido extrapola do objeto dos autos, devendo o usuário que se sentir prejudicado ajuizar ação própria para este desiderato.

Em suas razões (ID n. 72293963), o Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do juiz natural, ressaltando que, a liminar foi deferida em sede de plantão judiciário sem se enquadrar
nas disposições da Portaria n° 53/2020-CM, de 16 de novembro de 2020 e da Resolução n. 244/2016 do CNJ, por não se enquadrar como medida urgente, além de não ter sido caracterizado risco de dano irreparável ou de perecimento do direito dos beneficiários.

Argumenta que,
o Ministério Público, em sua peça inicial, sequer justifica a urgência que imporia a análise do pedido liminar em regime de plantão, não havendo, na petição inicial, qualquer tópico ou menção nesse sentido; de modo que o parquet não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a necessidade de apreciação da medida durante o plantão.

No mérito, assevera a
necessidade de reforma da decisão agravada,
ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, em especial porque a pretensão ministerial incidiria em excesso de execução, na medida em que, o Estado de Mato Grosso não teria descumprido o acordo extrajudicial firmado com o Ministério Público Estadual, mas teria apenas observado o procedimento criado pela Administração Pública para aferição da qualidade de beneficiário da isenção, cujo mecanismo visa evitar isenções fraudulentas.

Destaca que o acordo firmado com o Ministério Público apenas qualificou de forma vaga e genérica, quais os veículos fariam jus à isenção de tarifa, sem, contudo, dispor acerca dos meios de cadastro para identificação concreta dos beneficiários; de forma que, coube à Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA adotar todos os procedimentos para levantamento, identificação e cadastro dos veículos isentos, criando mecanismos objetivos para que os beneficiários fizessem prova de sua condição para, consequentemente, serem isentados do pagamento do pedágio.

Pontua que, acaso a isenção fosse concedida com base em simples declaração dos interessados, sem qualquer comprovação da qualidade de isentos, o acordo iria impactar sobremaneira do contrato de concessão, especialmente em razão da facilidade de mascarar a condição de beneficiário, burlando os termos do próprio acordo, ressaltando, ainda, que foram pré-cadastrados cerca de 800 (oitocentos) veículos para obtenção da isenção, contrariando a previsão inicial de 100 (cem) veículos, demandando maior rigor na análise dos documentos comprobatórios.

Esclarece que, ao contrário do que alega o Ministério Público em sua inicial, os
requisitos exigidos pela SINFRA para fins de cadastramento dos veículos não consubstanciam, de forma alguma, uma maneira velada de evitar o cumprimento do acordo, mas de verificar a condição dos beneficiários e de assegurar que apenas aqueles que se enquadram em seus termos sejam por ele beneficiados, manifestando estrito cumprimento do que foi estabelecido.

Afirma que, visando regulamentar as isenções constantes do acordo firmado com o Ministério Público Estadual, o Estado de Mato Grosso publicou Edital de Notificação, determinando o comparecimento dos requerentes na sede do PROCON de Alta Floresta/MT, no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, para apresentação dos documentos comprobatórios da qualidade de isento, cabendo ao eventual beneficiário, nos limites do próprio acordo, fazer prova de que é por ele abrangido.

Argui, ainda, que a SINFRA, em 10/12/2020, informou à concessionária responsável pelo Pedágio, ao Verificador Independente e à Agência Estadual de Regulação – AGER, por meio do Ofício no 274/2020/SUCR/SALOC/SINFRA, o andamento dos pedidos de isenção, o resultado final da análise dos requerimentos e, ainda, encaminhou cópia da publicação do resultado final das análises, publicada no diário oficial, fato que demonstraria o fiel cumprimento do acordo.

Ressalta que, o Ministério Público, considerando que os documentos exigidos pela Administração Pública seriam desarrazoados, consubstanciando em meio indireto de descumprimento do acordo, teria encaminhado à SINFRA, em 21/12/2020, Notificação Recomendatória na qual estabeleceu, de forma unilateral, os parâmetros para cumprimento do acordo, sem qualquer estudo prévio acerca dos impactos que a flexibilidade das exigências traria ao contrato de concessão; sendo que, apesar de concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação do cumprimento das recomendações, de forma contraditória com o documento por si elaborado, ajuizou a ação de origem em 24/12/2020, durante o plantação judiciário.

Destaca, também, que, se o acordo firmado entre as partes prevê que apenas os veículos de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terra da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno terão direito à isenção, cabe ao poder público criar todos os meios para verificar a idoneidade dos pleiteantes, sob pena de, em não o fazendo, permitir a extensão da isenção a um número indeterminado de pessoas.

Defende a razoabilidade dos documentos exigidos para cadastramento dos veículos e concessão da isenção tarifária para constatar a condição dos beneficiários, assegurando, de um lado, o regular cumprimento do acordo com o Ministério Público e, de outro, que o contrato de concessão não sofresse indevida interferência em seu equilíbrio financeiro em razão de isenções tarifárias a pessoas não abrangidas pelo pacto.

Consigna, ainda, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso em razão da existência de
periculum in mora
inverso, ante o prejuízo à conservação e fiscalização da Rodovia MT 320 e todos os custos envolvidos na atuação da concessionária, o que ensejará a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro da relação por alguma das formas dispostas no contrato, sendo uma delas o aumento da tarifa cobrada dos demais usuários da via, ou, também poderá importar em excessiva onerosidade ao Estado de Mato Grosso, uma vez que outra forma de recomposição do equilíbrio do contrato é a indenização da concessionária.

Por fim, ressalta a impropriedade na fixação das astreintes.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso,
suspendendo-se integralmente os efeitos da decisão interlocutória ora combatida, prolatada em manifesto excesso de execução, restabelecendo-se, assim, todos os procedimentos elaborados pelo Estado para verificação da condição de todos aqueles que requereram ou venham a requerer a isenção da tarifa de pedágio com base no acordo pactuado com o Ministério Público; seja suspenso o cumprimento da decisão atacada
.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Municipal (artigo 77 do RITJMT), conforme certidão de ID n. 72330473.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora
no ID no 72903496,
tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão
.

Irresignado, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno no ID n. 78629968, que, à unanimidade, foi
parcialmente provido
, para também suspender as determinações proferidas pelo Magistrado Singular constantes dos itens 3
.3 (permitam a passagem de todos os veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo) e 3. 7, alínea c (Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal),
já que o acordo previa apenas a isenção do pagamento de pedágio dos veículos que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores da rodovia (ID n. 94132983).

As informações foram apresentadas pelo Magistrado Singular no ID n. 74211483 noticiando que a parte Agravante não observou o disposto no art. 1.018 do Código de Processo Civil, bem como que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões vieram no ID n. 74405458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 101710965 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Agravante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do juiz natural, ressaltando que, a liminar foi deferida em sede de plantão judiciário sem se enquadrar
nas disposições da Portaria n° 53/2020-CM, de 16 de novembro de 2020 e da Resolução n. 244/2016 do CNJ, por não se enquadrar como medida urgente, além de não ter sido caracterizado risco de dano irreparável ou de perecimento do direito dos beneficiários.

Argumenta que,
o Ministério Público, em sua peça inicial, sequer justifica a urgência que imporia a análise do pedido liminar em regime de plantão, não havendo, na petição inicial, qualquer tópico ou menção nesse sentido; de modo que o parquet não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a necessidade de apreciação da medida durante o plantão.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, em observância ao art. 93, XII e ao art. 5o, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Plantão Nacional do Poder Judiciário, que se trata de jurisdição extraordinária, destinada a salvaguardar situações que reclamam provimento jurisdicional imediato, sendo necessária a demonstração da urgência da medida solicitada, cuja a análise extemporânea possa acarretar perecimento do direito.

Sobre o tema, reproduzo os termos do artigo 1o da Resolução no 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, senão vejamos:

Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...) VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL A SER REALIZADO DURANTE O RECESSO FORENSE. URGÊNCIA. MATÉRIA DE PLANTÃO JUDICIÁRIO.
ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N. 71/09 DO CNJ. ARTIGO 5o DA RESOLUÇÃO N. 102/19 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJGO. DECISÃO A QUO CASSADA.

1
. Dispõe o artigo 1o da Resolução no 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça que o Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, destina-se ao exame de medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação
. No mesmo viés, reza o artigo 5o da Resolução n. 102/19 do Órgão Especial do TJGO que o Plantão Judicial destina-se a decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação, inclusive da competência dos Juizados Especiais.

2. Com efeito, no caso, demonstrado pelo agravante o risco concreto de perecimento do direito, deve ser cassada, por erro de procedimento, a decisão singular que deixou de analisar o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJ-GO - AI: 06584013120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 22/2/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/2/2021). [Destaquei]

Com efeito,
a atividade judicial durante o período de
plantão
deve ser sempre excepcional, sob pena de violar o princípio do
Juiz

Natural
, que é a garantia da imparcialidade, evitando-se, ainda, a escolha de magistrados para o julgamento de tutelas, liminares e recursos.

Seu único escopo deve ser apreciar questões que envolvam
urgência
ou risco de perda do direito, quando houver a impossibilidade de distribuição de ações, interposição de recursos e petições com pedido de medidas de
urgência
no horário regular do expediente da Justiça Federal.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que restou justificada a urgência na análise da pretensão veiculada na ação de origem durante o plantão judiciário, pois conforme bem destacou o Magistrado Singular,
conforme constou do último parágrafo do parecer da Prefeitura de Alta Floresta, que alguns setores não possuem outras vias de acesso ao perímetro urbano, existindo somente a estrada que passa pela praça de pedágio 3, de modo que, mantida as exigências não previstas e havendo demora na apreciação dos pedidos de isenção, a população que não tem condições de arcar com a tarifa poderá ficar privada do direito de ir e vir, sem acesso à educação, saúde, mercado, etc.

Nesse aspecto
, não restou evidenciada a violação à garantia do juiz natural, uma vez que, além de a ação ter sido ajuizada justificadamente durante o recesso judiciário, tendo em vista a peculiaridades do caso, ante as
dificuldades enfrentadas por todos aqueles que possuem direito à isenção, para ter seu direito garantido, ante a suposta burocracia no procedimento de cadastramento de pessoas e veículos
, a análise do pleito liminar se mostrava urgente e necessária para a assegurar o resultado prático da ação após o retorno do recesso forense.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo Plantonista do Recesso Forense da Comarca de Alta Floresta/MT
, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e de Não Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1006566-46.2020.8.11.0007 - Cód. 1205833, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de

Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S/A
e do
Estado de Mato Grosso
, deferiu em parte a liminar para determinar o cumprimento das
obrigações assumidas em acordo extrajudicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até que todos os procedimentos, documentos e exigências para a obtenção da isenção do pedágio (P3) sejam acordados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de nova avaliação, após decorrido o prazo.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação de execução de título extrajudicial de obrigação de fazer em desfavor da Empresa Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S/A e do Estado de Mato Grosso, sustentando o suposto
descumprimento do acordo firmado entre
o Estado de Mato Grosso (poder concedente), a Concessionária responsável pela implantação do pedágio, o Município de Alta Floresta e o Ministério Público Estadual de
isenção do pedágio aos moradores que teriam sido prejudicados com a instalação do
P3 a 23 km da zona urbana de Alta Floresta/MT, ressaltando que estariam sendo exigidos
outros requisitos além da comprovação de domicílio, de propriedade e de labor,
o que estaria contrariando o título
executivo extrajudicial
.

Narra a inicial que,
em audiência pública realizada pelo Estado de Mato Grosso antes da construção da praça de pedágio em discussão, havia sido informado que a P3 seria instalada a 23 km da zona urbana de Alta Floresta/MT, e não no km 23 da Rodovia, de modo que ficou instalada a 12 km do centro desta urbe. Essa divergência entre a informação passada em audiência pública e a efetiva construção da Praça de Pedágio em local muito mais próximo da zona urbana do Município surpreendeu e prejudicou demasiadamente os moradores, proprietários e trabalhadores da zona rural do Município de Alta Floresta/MT.

Afirma, também, que,
as principais comunidades afetadas pelo descumprimento do acordado em audiência pública foram: Nortão, Terra Santa, Mundo Novo, Santa Cruz, Santo Antônio, Colina Verde, Nova Lavorada, Treze de Maio, Novo Paraíso, Tessalônica, Atenas e Cristo Rei, já que, pela localização informada na audiência pública, não pagariam pedágio para vir a Alta Floresta e, com a praça sendo instalada no local em que foi, passariam a pagar o pedágio
.

Destaca que,
em 17/01/2020, foi realizada reunião no auditório da Promotoria de Justiça de Alta Floresta, para tratar acerca de isenções na Praça de Pedágio 3, localizada na MT 208, no Município de Alta Floresta/MT, ocasião em que estariam presentes os representantes do Estado de Mato Grosso, a Empresa Via Brasil, Comunidades rurais afetadas, Câmara Municipal de Alta Floresta e Promotoria de Justiça, ocasião em que terá sido entabulado o acordo de isenção da Praça de Pedágio.

Assevera que,
em 08/10/2020, com os representantes da SINFRA e da Via Brasil teriam informado que o cadastramento de veículos, conforme constou no acordo, restou parcialmente comprometido, tendo em vista possível extrapolação, por parte da população, no cadastramento de veículos; razão pela qual, em 21/10/2020 teria sido realizada nova reunião com os representantes da SINFRA e Via Brasil, resultando no acordo acerca da isenção do pedágio a todos que precisassem.

Frisa, por fim, que,
os atendimentos ocorreram em 09/11/2020, a partir das14h, até o dia 13/11/2020, até 11h e que apesar de realizadas diversas reuniões, atendimentos e até mesmo orientações, teriam sido formuladas diversas reclamações acerca das dificuldades enfrentadas por todos aqueles que possuem direito à isenção, para ter seu direito garantido, ante a burocracia exigida para o procedimento de cadastramento de pessoas e veículos, falhando em prestar informações.

O Magistrado Singular
deferiu em parte a liminar para determinar o cumprimento das
obrigações assumidas em acordo extrajudicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até que todos os procedimentos, documentos e exigências para a obtenção da isenção do pedágio (P3) sejam acordados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de nova avaliação, após decorrido o prazo.

As obrigações consistem em:

1. Isentar do pagamento de pedágio a todos os veículos (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos), que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia, bem como, isente um veículo do proprietário de áreas dentro deste limite que não residem na própria área, mas que residam dentro do Município de Alta Floresta, em especial, das seguintes pessoas, cuja documentação probatória da qualidade de isento foi ratificada pelo Município de Alta Floresta: Luiz Paulo Araújo de Oliveira, Greison Fernando de Jesus, Alessandro Aparecido de Jesus, Cibila Bruna José, Abilio Lasta, Jose Noel Barbosa Macedo, Roberto Bonfim do Nascimento, Gideão Schelles, Marcos Ramos Delarincy, Hipolito Grade, Nelson Araujo da Silva, Leonildo Justen.

2. deixem de cobrar o pedágio de todos os requerentes à isenção protocolados no mutirão realizado em Alta Floresta-MT, até que se finalize a análise documental, em Especial, das seguintes pessoas: Joaquim Bispo, Alaide Alves da Silva, Manoel Ferreira da Fonseca, Andre Ferreira Guimaraes, Enoch Joaquim de Araujo, Francisco de Assis Silva, Luiza Alves Pereira Daniel, Paulo Dias Moreira, Saulo Schelles, Genilda Aparecida de Oliveira, Sérgio Roque Marchioro, Suzana de Amorim, Adão José Cordeiro, Tatiane S. P. Jesus, José Gabriel Carrasco Lopes, Ueliton G. J. Cruz, José de Andrade, Maria Idalina Assunção, Antonio dos Santos, José Carlos Alves falcão, Celcino Francisco da Silva, Francisco A. Oliveira, Sergio Fernandes, Ivanilda de T. Ramalho Jardim, Pedro F. De Oliveira Sobrinho, José Vieira do Prado, Vicente Firmino da Silveira, José Carlos de Jesus Silveira, Otilio Vicenti, Zilda da Silva de Aguiar, Marcelo Sutilo de Queiroz, Zacarias dos Santos, Andressa Abu Ali Corrente, Clodoaldo C. Da Silva, Devanir Matias, Cenildo Valentim dos Santos, Irineu Lisemberg, Lourenço Lourival de Archanjo, Alice Benetti / Zumar Benetti, Valdir Vicente Trevisan, Manoel Vieira, Junior Cézar Novakoski, José Novakiski, José Walter Oliveira da Rosa, Anotnio Novakoski, Vilma Dreche, Aldo Dias de Amorim, Maria Dalva Felix daSilva, Valdir Arantes do Prado, Alaide Duarte Pereira, João Alves de Moraes, Gesoel Aparecido da Conceição, Flávio Aparecida Soares, Leandra Fernandes Rampazo, Edson A. Silveira, Edvardo Luiz Medeiros, Jayme Cardoso, Silvestre Eising, Claudinei Izidoro da Silva, Evaldir Bublitz, Nilsa Eising da Silva, Joao Peixoto, Melâni Bialeski, Marciel De Carli, Leandro Meurer, Alcides Massami Yoshida, Luiz Pinheiro dos Santos, Lauri José Bernardo, Izolde Meurer, Maria de Lourdes Campestrine, Valderlei Cardoso, Venancio Gomes da Costa, Marcos Roberto Leite, Sofia Vieira dos Santos, Sebastião Felix Sardinha, Flavio S. Sardinha, Domingos Felix Sardinha, Adrelucia Lima de Oliveira, Mario Divanio Lima Borges, Waldemar Betoni, Sebastião Felix Sardinha, Angelica H. Liidhre, Antonio Jose Tavares da Luz, Domicio De Carli, Ricardo terres De Carli, Maria Ines Padilha Terres, Alcides De Carli, Clades Zimmermann, Darcy Winter, Ivete Aparecida da Silva, Ricardo Yukio Yamashita, Antonio Massão Yamashita, Crisciely Fazolo Luiz, Ana Maria Ines de Oliveira, Antonio Num. 46608310 - Pág. 9 Gomes da Silva, Roberto Fortuna de Araujo, Thais Vieira da Silva, Benedito Pereira, Marcia Alves Gomes Ribeiro, Célio Aparecido de Oliveira, José Rosa da Silva, José Batista da Silva Netto, Carlino Moreira da Silva, Elvino Kemmerich, Emelino Jose Ribeiro, Fabiane De Carli, Ronel Machado de Oliveira, Benedito Lourenço de Oliveira, Florencio Gonçalves, Joao Aparecido de Jesus, Jose Firmino Ferreira Irmão, Jose Fernandes, Rodrigo Canuto, Alvaro Sedda Celante, Benedito Filisbino dos Santos, Gardene dos Santos Lacerda, Maria Dalva F. Da Silva, Waldemar Betoni, cuja documentação segue em anexo à inicial.

3. considerando que as burocracias impostas pelos executados não foram previstas no acordo e, portanto, não podem ser exigidas de forma desmedida e injustificadamente, REAVALIEM TODOS OS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS, observando os seguintes critérios:

3.1 – ABSTENHAM-SE de exigir documentos autenticados em cartório, tendo em vista que qualquer servidor público, incluindo servidor da SINFRA, poderá conferir a autenticidade dos documentos;

3.2 – ABSTENHAM-SE de exigir a renovação do cadastro para isenção em prazo inferior a 01 (um) ano, tendo em vista que foi exigido prazo de 30 dias para empregado e 180 dias para proprietário, onerando o beneficiário, pois qualquer alteração pode ser comunicada imediatamente;

3.3 - PERMITAM a passagem de TODOS os veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo;

3.4 - NÃO LIMITEM o número de moradores residentes isentos por propriedade rural, uma vez que a limitação é tão somente para o proprietário não residente;

3.5 - NÃO LIMITEM o número de veículo por beneficiário, uma vez que impede que o isento opte por se deslocar com outro veículo da propriedade;

3.6 - NÃO VINCULE o cadastramento do veículo a ser isento, ao pagamento de taxas, impostos e afins do veículo, para, por se tratarem de matérias distintas;

3.7 - ADMITAM qualquer meio de prova da condição de morador, proprietário ou trabalhador permanente, tais como:

a) Morador: qualquer comprovante ou declaração de residência;

b) Proprietário: qualquer documento de posse ou propriedade;

c) Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal;

d) Veículos: documento de propriedade ou de posse, incluindo declaração de uso, contratos de arrendamento, de aluguel, etc.

4. Até que se finalizem as revisões destes requerimentos indeferidos, DEIXEM de cobrar o pedágio de todos os requerentes com processos indeferidos, até que se finalize a reanálise documental segundo os critérios acima elencados, em especial, das seguintes pessoas: André da Silva Oliveira, Sidiomar Macedo Reis, Ronaldo Teofilo dos Santos, Valdecir Bublitz, Josias Paulino, Jairo Trevisan Dalben, Wanderson S. Natio, Valdir Arantes do Prado, Wilson Bulbitz, Edinaldo Rampazo, Wanderley Luiz, Alcidio Luiz, Derlindo Pedro Santana, Valdir Bragatti, Valdecy da Silva, Lucas da Silva Bueno, José Prado Leme ,Altamir Lidoino, Carlos Alberto Pereira Bueno, José Carlos Constantino, José Geraldo de Souza, Marcio Aparecido Delarincy, Creuza Fernandes, Patrick A. Aragon, Angelo Vieira, Algacir de Oliveira, Antonio Rodriguesdos Santos, Marcos Aurelio Soares Santos, Mauro Fracaro, Cleuber Geraldo Guilherme, Gilberto Wagner Horing, Gilberto Wagner Horing, Manoel Davi dos Santos, Neulir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, Neiluir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, José Francisco Ferreira Lopes, Maria Cândido, Antonio Reginaldo A. Reis, João Marques Cardoso, Isac Vicente Correia, Valmir Ribeiro da Silva, Moacir Ribeiro da Silva, Vilson Borges da Rosa, Francisco Tarcisio Eloy Tavares, Claudio Rodrigo Palavro, Simone Dieckmann, Lazaro Martins, Sergio de Paula Gomes, Arnobio da Silva Torres, Osvaldo Antunes de Souza, Jefferson R.de Paula, Edmilson Gonçalves de Araujo, Idevaldo Paulo Dias, José Roque dos Santos, Rosana Lucineide Frazollo, Ricardo Carlos Fazollo, Servino Fazollo, Antonio Carlos Fazollo, Gilson Alves Martins, Jailson Carlos Farias Pereira, João Soares, Antonio Alves dos Santos, José Ferreira de Carvalho, Augusto Osviani, Laurêncio Ferreira Carvalho, Arnaldo Pereira Filho, Nilse De Carli, Jonas Alves da Silva, Julio Takeshi Nishimuta.

Deixo de determinar o cancelamento das multas por evasão de pedágio aplicadas aos beneficiários isentos, por entender que o pedido extrapola do objeto dos autos, devendo o usuário que se sentir prejudicado ajuizar ação própria para este desiderato.

Ressalta-se,
ab initio,
que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Cinge-se a questão em aferir se o Ministério Público Estadual logrou êxito ou não em comprovar a suposta existência de excesso de regulamentação por parte do Estado de Mato Grosso em relação aos requisitos impostos para dar cumprimento ao acordo firmado para
a concessão de isenção do pedágio Praça de Pedágio 3, localizada no Município de Alta Floresta.

É cediço que, o poder executivo pode e deve criar regulamentos a fim de viabilizar a isenção em pedágio de rodovias públicas aos moradores da localidade.

O que não se pode admitir é que a regulamentação estabeleça termos demasiadamente estritos, que cheguem a inviabilizar o exercício do direito legalmente constituído, em cujos casos
o Judiciário deverá adotar uma postura de ‘deferência administrativa’ somente quando as restrições sejam razoáveis, proporcionais e adequadas (STF - RE: 902261 SP 0029964-86.1999.4.03.6100, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/10/2020).

In casu
,
observa-se que, inobstante o
Termo de Acordo firmado entre o Município de Alta Floresta, a SINFRA, o Ministério Público Estadual e a Empresa Via Brasil
não tenha traçado os critérios para a comprovação dos beneficiários da isenção da referida praça de pedágio,
restou expressamente consignado que as partes de forma conjunta, realizariam o levantamento dos beneficiários, com acompanhamento do Ministério Público,
para implantação da isenção antes da inauguração do pedágio
, in verbis:

(...)

Deliberações:

Após discussão, restou acordado por todos os presentes o seguinte:

1) O poder concedente, ou seja, Estado de Mato Grosso, aqui representado pelo Secretário Adjunto de Logística e Concessões, Huggo Waterson Limados Santos, compromete-se com a isenção do pagamento de pedágio todos os veículos (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos), que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia.

1.1) Proprietário de áreas dentro deste limite e que não residem na própria área terão direito à isenção de um veículo, contanto que residam dentro do Município de Alta Floresta.

2) A isenção vigorará pelo prazo da concessão vigente e eventuais futuras concessões e dela se beneficiarão pessoas que vierem adquirir a integralidade de alguma propriedade na região.

3) Município de Alta Floresta, SINFRA e Via Brasil farão levantamento e cadastramento dos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes a serem beneficiados, com acompanhamento do Ministério Público, sendo que o trabalho deverá ser finalizado no prazo de 90dias.

Após o estudo e validação a SINFRA notificará a Via Brasil para que seja implantada a isenção no sistema da Via Brasil antes da inauguração do pedágio;

4) As autoridades, representantes das comunidades afetadas e demais presentes nesta reunião manifestaram concordância com os termos do acordo e estão de acordo com a continuidade das obras da Praça de Pedágio 3.

5) A atualização cadastral dos beneficiários sedará por iniciativa do próprio beneficiário junto à Via Brasil, podendo ocorrer por meio do site da empresa ou Escritório.

6) As partes estão cientes de que, independentemente da formalização de Termo de Ajustamento de Conduta, o presente acordo é firmado no âmbito do procedimento Inquérito Civil SIMP 004216-011/2019 e, após homologação do CSMP, terá força de título executivo extrajudicial.

7) Fica ressalvado os direitos de todas as pessoas que eventualmente se sentirem prejudicadas de buscarem pelos meios legítimos a observância de seus direitos.

8) A isenção que se refere o presente acordoo correrá apenas na Praça de Pedágio 3, localizada no Município de Alta Floresta/MT.”

Ocorre que,

a fim de regulamentar o acordo de isenção em comento, foi lançado Edital, de forma unilateral, pelo
Estado de Mato Grosso, contendo os requisitos que deveriam ser cumpridos pelos moradores, proprietários e trabalhadores para serem beneficiários da referida isenção.

Veja-se:

Situação em que se enquadra

Documentos Necessários

1. Morador das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

2. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);

3. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

4. Comprovação de aluguel ou arrendamento - contrato de locação e/ou arrendamento com firma reconhecida em cartório.

2. Trabalhador Permanente nas áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos) e morador de Alta Floresta.

1. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);

2. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

3. Comprovação vínculo empregatício – CTPS registrada e contrato de trabalho registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego;

4. Comprovante de residência em Alta Floresta.

3. Proprietário e morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

1. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);

2. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel.

4. Morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos)

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

2. Comprovação de aluguel ou arrendamento - contrato de locação e/ou arrendamento com firma reconhecida em cartório;

3. Comprovação de propriedade de veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

5. Trabalhador permanente nas áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, morador de Alta Floresta, e proprietário de veículo veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

2. Comprovação de propriedade do veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos);

3. Comprovação de vínculo empregatício – CTPS registrada e contrato de trabalho registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego;

4. Comprovante de residência em Alta Floresta)

6. Proprietário e morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário de veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

2. Comprovação de propriedade do veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos);

3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel).

7. Proprietário não morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário de veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos) e reside em Alta Floresta.

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);

2. Comprovação de propriedade de UM veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos); - APENAS UM VEÍCULO PODERÁ SER CADASTRADO -

3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel).

4. Comprovante de residência no município de Alta Floresta.

Conforme se verifica acima, o Ministério Público Estadual demonstrou que
algumas
exigências impostas para a concessão da isenção do pedágio são contrárias ao t
ítulo executivo extrajudicial, que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros requisitos além da comprovação de domicílio, de propriedade e de labor,
qualquer meio de prova da qualidade de isento, deve servir
; porquanto a questão a
brange a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.) sem a cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho
.

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria Geral de Justiça,
a própria SINFRA comprova que os diversos documentos exigidos pelos usuários para benefício da isenção necessitam de reconhecimento de firma, quando a autenticação poderia ter sido feita por qualquer servidor público, incluindo servidor da SINFRA que recepcionou, presencialmente, a referida documentação.

Por outro lado, devem ser afastadas as determinações estranhas ao acordo extrajudicial, especialmente no que tange às medidas estabelecidas nos itens
3.3 (
permitam a passagem de todos os veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo)

e
3. 7, alínea

c
(Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal)
;
uma vez que

o acordo previa apenas a isenção do pagamento de pedágio dos veículos que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores da rodovia,

Com efeito,

não se pode admitir que de forma indiscriminada sejam concedidas as isenções do pagamento do Pedágio da Praça P3 do Município de Alta Floresta, sem que os beneficiários comprovem, de forma mínima, que fazem jus a benesse.

Por fim, inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...]

4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...)

9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade.

10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo,
a priori
, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante, a justificar a reforma parcial da decisão agravada, quanto à cominação de
astreintes
, a qual deve ser extirpada.

A propósito, nesse sentido este Sodalício assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJ-MT -
AI: 10110457420188110000 MT
,
Relator
: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 9/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/3/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio do juiz natural e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para afastar as determinações proferidas pelo Magistrado Singular constantes dos
itens 3
.3 (permitam a passagem de todos os
veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo
) e 3. 7, alínea c (
Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal
),
bem como para extirpar a multa cominatória fixada,
consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022